Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-18.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO EM APOSENTADORIA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a (i)legitimidade passiva da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 17 do CPC, a legitimidade processual constitui uma das condições da ação, configurando-se quando o autor e o réu são titulares, respectivamente, da relação jurídica afirmada na petição inicial e da obrigação ou interesse jurídico discutido em juízo. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo aquele que, de forma direta, tenha relação jurídica com o fato constitutivo do direito alegado.
4. No caso em exame, verifica-se que a ré ABSP – Associação Brasileira de Servidores Públicos não era a beneficiária dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, mas sim a AAPEN – Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacionais, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.
4.1. Assim, resta sobejamente demonstrada nos autos a ilegitimidade passiva da ré ABSP, sendo correta a sentença que acolheu a preliminar arguida.
5. Nos termos do art. 339 do CPC, quando o réu alegar sua ilegitimidade passiva, deverá indicar o sujeito passivo legítimo, sob pena de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Já o art. 339, § 1o, estabelece que, sendo arguida a ilegitimidade, o autor será intimado para, querendo, alterar a petição inicial, substituindo o réu no prazo de quinze dias.
5.1. A parte autora/apelante, intimada para se manifestar sobre as alegações da defesa, poderia ter requerido a alteração da petição inicial para substituição do réu, ou, ao menos, formação de litisconsórcio passivo, nos termos do art. 339, §§ 1o e 2o, do CPC. Contudo, optou por não incluir a AAPEN no polo passivo, se limitando a alegar a legitimidade passiva da ré ABSP, razão pela qual não se pode alegar nulidade na sentença quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 339.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2056074 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 3a Turma Cível.